Tribunal: TJMT
Processo: 1005446-58.2023.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1005446-58.2023.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Recorrente: CARGILL AGRICOLA S A.
Recorrida: TRANSPORTADORA CASAGRANDE LTDA - ME.
Data do Julgamento Virtual: 13 a 16/05/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE VALE-PEDÁGIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - PRESCRIÇÃO ANUAL – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA LEI No 14.229 /2021 – PRAZO DE 12 MESES IMPLEMENTADO À HIPÓTESE – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada.
2. O prazo prescricional quanto à pretensão indenizatória amparada no art. 8o da Lei 10.209/2001, passou a ser de 12 (doze) meses, conforme alteração que incluiu o parágrafo único da Lei Federal 14.229/2021.
3. In casu, o contrato de transporte foi celebrado em 2016 e o protocolo da ação ocorreu em 2023, quando já em vigor a lei que alterou o prazo prescricional, de forma que a inovação introduzida pela Lei no 14.229/2021 produz efeitos na relação jurídica firmada entre os litigantes.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005446-58.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CASAGRANDE LTDA - CNPJ: 02.749.595/0001-08 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
PAGAMENTO DE
VALE-PEDÁGIO
–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - PRESCRIÇÃO ANUAL
–
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA LEI No 14.229 /2021
–
PRAZO DE 12 MESES IMPLEMENTADO À HIPÓTESE
–
RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada.

2.

O prazo prescricional quanto à pretensão indenizatória amparada no art. 8o da Lei 10.209/2001, passou a ser de 12 (doze) meses, conforme alteração que incluiu o parágrafo único da Lei Federal 14.229/2021.

3.

In casu
, o contrato de transporte foi celebrado em
2016
e o protocolo da ação ocorreu em
2023
, quando já em vigor a lei que alterou o prazo prescricional, de forma que a inovação introduzida pela Lei no 14.229/2021 produz efeitos na relação jurídica firmada entre os litigantes.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
condenar a requerida ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, tomando por base o valor dos pedágios, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador, quantia esta a ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

A recorrente requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição da presente demanda.

A recorrida argui a preliminar de ofensa ao Principio da Dialeticidade recursal e no mérito pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação de reparação de danos em que o autor pleiteia a condenação da reclamada ao pagamento de vale-pedágio prevista no art. 8o da lei 10.209/01.

In casu
, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pleito indenizatório com fundamento de que não houve o adiantamento do vale-pedágio pela parte reclamada.

Inconformada, a empresa recorrente interpôs recurso argumentando, em breve síntese, que a pretensão se encontra prescrita, pois
o contrato de transporte foi celebrado em 2016 e o protocolo da ação ocorreu em 20.05.2023, quando já em vigor a lei que alterou o prazo prescricional, de forma que a inovação introduzida pela Lei no 14.229/2021 produz efeitos na relação jurídica
firmada entre os litigantes.

Pois bem,
nos termos do parágrafo único do art. 8o da Lei 10.209/2001,
incluído pela Lei no 14.229/2021, de 21/10/2021
, o prazo prescricional para cobrança de indenização decorrente de infrações às suas disposições passou a ser de 12 (doze) meses.

Consoante atual entendimento do STJ, espelhado no REsp n. 2.022.552/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REQUISITOS DA MULTA DO ART. 8o DA LEI 10.209/2008. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Ação ajuizada em 15/06/2021, da qual foi extraída o presente recurso especial interposto em 30/06/2022 e concluso ao gabinete em 02/09/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) qual o prazo prescricional incidente à pretensão de exigir o pagamento da multa prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 e c) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

3. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o recurso especial é via inadequada para analisar ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, uma vez que tais espécies normativas não se inserem no conceito de lei federal. Precedentes.

4. Na hipótese, é de afastar-se a alegação de omissão no acórdão recorrido, haja vista que as questões suscitadas na apelação foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem.

5. Considerando que a multa devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8o da Lei no 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança dessa penalidade. No entanto, a Lei no 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8o da Lei no 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses.

6. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. De outro lado, o prazo definido pelo novo diploma legal não incidirá se o prazo de prescrição aplicável anteriormente já tiver se consumado ou se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova.

7. No particular, o prazo prescricional de 12 meses introduzido pela Lei no 14.229/2021 não produz efeitos na relação jurídica firmada entre os litigantes. Isso porque, quando do ajuizamento da presente ação - 15/06/2021 -, a lei em questão sequer havia entrado em vigor, o que verificou-se apenas em 21/10/2021.

8. O vale-pedágio foi instituído pela Lei no 10.209/2001, cujo art. 1o estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8o da Lei no 10.209/2001).

9. Em observância ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento.

Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão, tomando por base tal orientação.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(REsp n. 2.022.552/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Destarte, em que pese às alegações da parte recorrida sobre a lei n. 14.229/2021 não estar em vigor na data da realização do frete (25/08/2016), verifico que a ação foi distribuída em 20/05/2023, motivo pela qual é necessário o reconhecimento da prescrição.

A propósito, eis os entendimentos jurisprudenciais de decisões proferidas pela Turma Recursal de Mato Grosso,
in verbis
:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO ACOLHIDA. VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8o DA LEI 10.209/2001. ALTERAÇÃO NA LEI QUE INCLUIU PREVISÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 MESES. AJUIZAMENTO.

AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O PRAZO ANUAL ESTIPULADO NA LEU FEDERAL No 14.229/2021. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Não deve ser acolhida a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, se constatado que a parte Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

O prazo prescricional quanto à pretensão indenizatória amparada no art. 8o da Lei 10.209/2001, passou a ser de 12 (doze) meses, conforme alteração que incluiu o parágrafo único da Lei Federal 14.229/2021.

Recurso provido.”
(N.U 1003494-44.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023) (destaquei)

“EMENTA: RECURSO INOMINADO.PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS.PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PRAZO ÂNUO DECORRIDO INTEGRALMENTE. PREJUDICIAL ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais).Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. 2.
A pretensão indenizatória pelo não adiantamento de vale-pedágio prescreve em um ano ( parágrafo único do art. 8o da Lei 10.209/2001). Todavia, deve ser observado o prazo decenal nas ações fundadas em fato anterior a 21/10/2021 e ajuizadas até referida data, tendo em vista que a responsabilidade daí decorrente é contratual e até então não havia disposição legal específica que regulamentasse o prazo prescricional. Precedentes do STJ.
Para os casos de lesão ocorrida antes da vigência da nova lei, mas com o ajuizamento da ação somente depois dela, deve ser observado o lapso entre a data de vigência da lei que alterou o prazo prescricional e a propositura da demanda. Havendo o decurso de mais de um ano, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória
.
3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002291-47.2023.8.11.0040, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 15/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/04/2024) (destaquei)

Conclui-se, assim, pelo provimento do recurso interposto, eis que
a pretensão autoral se encontra fulminada pela prescrição
.

Por fim, quanto ao pedido de suspensão do feito, em que pese à afirmação de que o artigo 4o da Lei 14.229, responsável pela alteração do prazo prescricional da cobrança do vale pedágio, padece de vício de inconstitucionalidade formal, observa-se que a questão já foi judicializada com o protocolo da ADI 7460, cabendo ao STF, na via do controle concentrado de constitucionalidade, a decisão definitiva sobre a controvérsia,
não havendo qualquer determinação do Ministro relator para a suspensão dos processos que tratam de idêntica matéria.

Deste modo, vigora ao caso a presunção de constitucionalidade da lei em questão, que deve ser aplicada ao tempo e modo determinados na legislação de regência. Por esta razão, rejeito o pedido de suspensão do feito.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a prescrição da pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II do CPC.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024